Tribunal: TJMT
Processo: 1009882-54.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009882-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 008.675.621-45 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009882-54.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DOS ANJOS DE LIMA ELIAS DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”
(Proc. nº 1000251-29.2021.8.11.0019), ajuizada pela agravante contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., indeferiu o pedido de AJG formulado pela autora (cf. Id. nº 89876478 - pág. 46/48).

A agravante sustenta que “
os documentos juntados aos autos são mais do que suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência
”
, sendo demonstrado, por meio da cópia do extrato de seu benefício previdenciário, que “
tem como renda bruta o valor de R$ 1.100,00
, (
e que)
a renda auferida
(...)
é de apenas R$ 942,21, pois há alguns descontos referentes a empréstimos
”, o que também é confirmado por sua
Declaração de Imposto de Renda, que mostra que possui “
renda bruta anual de aproximadamente R$ 12.487,00
”; além disso, assevera que a lei não exige caráter de miserabilidade à concessão da gratuidade da justiça, bastando a simples declaração de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, para o deferimento da benesse, sendo assim,
pede o provimento do recurso
para seja deferido o seu pedido de AJG, e, de imediato, a
concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 89876477).

A decisão de Id. nº 91433458 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 95693488).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98 do CPC estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Então, se o juiz têm fundadas razões para rejeitar a concessão do benefício, realmente deve fazê-lo, assim como corretamente procedeu o
MM. Juiz de origem
ao verificar a presença de indícios probatórios de capacidade econômico-financeira da autora incompatível com a benesse, conforme destacou ao consignar que “
verifica-se que a demanda originou-se de empréstimo(s), cujas parcelas perfazem uma parte considerável da aposentadoria/pensão percebida pela parte autora
”, sendo que “
a condição de assalariada da parte requerente, alegada nos autos não condiz com a o objeto da presente demanda
”, além do fato de a “
parte requerente ter contratado um grande escritório de advocacia de outro Estado para patrocinar seus interesses na presente demanda, inclusive, com várias ações em trâmite na justiça comum, de acordo com pesquisa realizada no sistema Pje
”, e, mesmo “
devidamente intimada, deixou de acostar aos autos cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e/ou outros documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos, para custear as custas e despesas processuais
”, o que seria razoável esperar que o fizesse, na medida em que “
o fato da parte requerente ser aposentada/pensionista e/ou perceber benefício por incapacidade não obsta que esta possua bens imóveis e móveis, podendo ser possuidora de outras rendas,
(...)
, sabe-se que a aposentadoria/pensão rural (não se sabendo se é o caso da parte requerente), possibilita que o aposentado continue trabalhando e obtendo renda do imóvel, bem como criando gado
” (cf. Id. nº 89876478 - pág. 46/48).

No caso, como o conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado pelo MM. Juiz, a solução da discussão recursal depende exclusivamente do seu reexame, e, com efeito, não vejo crítica a ser feita à conclusão decisória,

A agravante claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda, sendo insuficiente para essa finalidade a simples exibição de extrato do benefício previdenciário, especialmente se, como bem anotado pelo MM. Juiz, no contexto rural, em que a particularidade não impede o exercício de outras atividades econômicas; ademais, considerando a natureza da lide e os diversos descontos no benefício previdenciário em razão dos muitos empréstimos consignados por ela celebrados com várias instituições financeiras (cf. Id. nº 89876478 - pág. 24/26), realmente não parece veraz a afirmação de que a aposentadoria é sua única fonte de renda.

Fosse pouco, cabe enfatizar que, mesmo intimada para trazer prova cabal da hipossuficiência financeira alegada, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, a agravante simplesmente repetiu discurso genérico de que “
não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorárias advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família
” e apresentou novamente o “
Extrato de Pagamentos
” de seu benefício previdenciário e documento extraído do “
site
” da Receita Federal com a frase “
Prezado contribuinte (...), sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal
” (cf. Id. 89876478 - pág. 44/45), ignorando completamente a expressa indicação pela decisão agravada, dos documentos admitidos como prova satisfatória da fragilidade econômica (“
cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia do extrato COMPLETO, e não apenas da primeira guia, da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEAMT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz parte ou negativa
” – cf. Id. nº 89876478 - pág. 36).

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021